Tribunal: TJDFT
Processo: 0739157-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0739157-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: AMISTRON FAGUNDES AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, na ação pelo procedimento comum ajuizada por AMISTRON FAGUNDES AMARAL em desfavor do agravante (PJE 0713186-96.2022.8.07.0005), deferiu o pedido de tutela de urgência em decisão assim lavrada: Acolho a emenda de Id n. 140192309. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial e emenda, em que a parte autora pretende seja determinado à ré que o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua unidade. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Conforme documentos de Id n. 140192309, verifico que o autor está adimplente com os débitos da unidade de consumo referente aos últimos 90 dias – julho, agosto e setembro de 2022. E, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência decorrer de débitos pretéritos, uma vez que a interrupção pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo (REsp 1663459/RJ). No caso, a fatura impugnada e motivo pelo qual a prestação dos serviços foi interrompida apresenta o valor de R$76.607,87 (Id n. 138996928), tratando-se de cobrança referente ao período de recuperação de junho de 2019 a maio de 2022. Presente, portanto, a probabilidade do direito alegado – a impossibilidade de interrupção do fornecimento do serviço essencial pela cobrança de débitos pretéritos. No que tange à urgência, observo que não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, porquanto o autor necessita do serviço de concessão de energia elétrica que é essencial e indispensável. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade do autor, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A ré deverá manter a emissão das faturas dos meses subsequentes, em razão do consumo medido. (...) Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, a necessidade da reforma da decisão recorrida tendo em vista regularidade do procedimento adotado pela concessionária, e a exigibilidade da fatura especial, bem como ante a possibilidade de suspensão de energia em razão de inadimplemento da fatura especial. Sustenta, ainda, a possibilidade de corte em razão de faturas posteriores de consumo mensal, em caso de inadimplência. Vindica, ainda, a exclusão da multa diária por eventual atraso no cumprimento da tutela de urgência ou a sua redução. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pretende a reforma da decisão impugnada. Preparo constante no ID 41437999. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência que determinou a ré que restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade do autor, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Dispõe a norma a respeito, que a suspensão de energia pode ocorrer em razão do inadimplemento, desde que procedidas as notificações obrigatórias (artigos 356 e seguintes da Resolução 1000/2021 ANEEL). No caso em apreço, após alegada constatação de fraude, a agravante emitiu faturas referentes a períodos pretéritos, os quais teriam ensejado a suspensão do fornecimento de energia. Contudo, consoante se extrai das peças que instruem o presente agravo de instrumento e, também, os autos da ação originária, o agravado ajuizou a ação questionando as cobranças dos períodos pretéritos. Nesse contexto, tratando-se de serviço essencial a manutenção do fornecimento enquanto é litigiosa a questão se mostra em consonância com o ordenamento jurídico, mormente ante o grave dano decorrente da falta de fornecimento de energia em estabelecimento comercial. Sobre o tema, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDAS RECENTES QUITADAS. RELIGAÇÃO. 1. Não interpostos embargos de declaração, é preclusa a arguição de omissão da sentença nas razões do recurso de apelação. 2. Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de faturas recentes, entendidas como aquelas vencidas nos 90 (noventa) dias anteriores à medida, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. 3. Os débitos vencidos a mais de 90 (noventa) dias, relativos a faturas de energia elétrica, devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1417191, 07051058320218070009, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDAS RECENTES QUITADAS. RELIGAÇÃO. 1. Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os débitos pretéritos relativos a faturas de energia elétrica devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 3. O fato de o usuário do serviço público ter adimplido as contas referentes aos últimos noventa (90) dias apenas após a interrupção do serviço não é óbice ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1421028, 07010378320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 14/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As questões referentes ao efetivo consumo e à legitimidade da cobrança são concernentes ao mérito da ação principal, razão pela qual, havendo dúvida sobre o débito, cabível a manutenção do fornecimento. Ademais, não restou demonstrado grave dano ou de difícil reparação na manutenção da tutela de urgência deferida, mormente quando a constatação de eventuais débitos poderão ensejar a cobrança pelas vias ordinárias, inclusive judiciais. Nesse contexto, sem perquirir sobre o mérito dos débitos, mas constatado de plano a ausência do requisito da urgência na pretensão de atribuir efeito suspensivo ao presente agravo, a negativa da medida liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de novembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora